Tribunal: TJMT
Processo: 0002335-15.2019.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002335-15.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), S. B. DE LIMA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.116.870/0001-00 (VÍTIMA), EVAIR TASSI DE MOURA - CPF: 580.745.111-20 (VÍTIMA), KIRLIAN PACHURI MASSAVI - CPF: 023.560.881-56 (VÍTIMA), ALESSANDRO MARTINS - CPF: 708.053.931-53 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MARTINS - CPF: 708.053.931-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO § 1º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL –
GRAVE AMEAÇA UTILIZADA APÓS A SUBTRAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES –
CONCURSO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo impróprio, que pressupõe a subtração seguida de violência ou grave ameaça, visando a impunidade do crime ou a detenção da coisa, fica inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

Demonstrado pela dinâmica dos fatos que o agente praticou crimes da mesma espécie e agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, fica caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alessandro Martins
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da ação penal n. 0002335-15.2019.8.11.0011, código 270978, contra a sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 1º, e art. 157,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa.

Irresignado, o acusado apresentou o presente recurso, requerendo unicamente a desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto, ao argumento de que inexistem provas da utilização de violência ou grave ameaça contra a vítima (Id. 62561975).

O Ministério Público, por sua vez, requereu o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e roubo impróprio, aduzindo que não estão presentes os requisitos legais, pois as vítimas são diferentes, os modos de execução são distintos e não existe unidade de desígnios entre os dois delitos, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do concurso material entre as duas infrações (Id. 62561969).

Tanto o Ministério Público (Id. 62561977) quanto o acusado (Id. 62561979) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 69705993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória que o réu foi denunciado pela prática dos seguintes crimes:

“...
1º Fato:

No dia 22 de julho de 2019, por volta das 18h30min, no estabelecimento denominado “Supermercado Ideal”, localizado na Rua Germano Greve, Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Alessandro Martins
, com consciência e vontade, subtraiu coisas alheias móveis, para si ou para outrem, consistentes em 01 (um) pincel para barbear, 01 (uma) escova de cabelos da marca Condor e 02 (dois) pacotes de preservativos da marca “Prudence”, de propriedade do estabelecimento “Supermercado Ideal”, ocasião em que, logo após a subtração dos objetos, visando assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas para si, ameaçou a vítima Kirlian Pachuri Massavi, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 06/09 e termo de apreensão de fl. 10.

2º Fato:

No mesmo dia, por volta das 20h00min, no estabelecimento denominado “Movidos a Açaí”, localizado na rua 04, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Alessandro Martins
, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, vitimando Evair Tassi de Moura, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/09...”
(Id. 62559102, pp. 1-2).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a pretensão contida na denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 1º, e art. 157,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa.

Não se conformando, o acusado apresentou o presente recurso, requerendo unicamente a desclassificação do crime de roubo impróprio (1º fato) para o delito de furto, ao argumento de que inexistem provas da utilização de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Entretanto
, após analisar detidamente os elementos contidos nos autos, concluo que a tese defensiva não merece provimento, pois as provas coligidas ao longo da instrução criminal permitem inferir que o acusado realmente praticou o delito de roubo impróprio, utilizando-se de grave ameaça contra a vítima logo após a subtração dos bens, visando assegurar a detenção da coisa.

Quando inquirida nas duas fases da instrução criminal, a vítima
Kirlian Pachuri Massavi
, funcionária do estabelecimento comercial, após narrar como os fatos se deram, não teve dúvidas em indicar o recorrente como o autor do crime, além de consignar que após se apossar dos objetos ele se utilizou de grave ameaça para assegurar a posse dos bens móveis. Veja-se:

“...QUE ontem, por volta das 18:30 horas, o Mercado IDEAL estava quase fechando, QUE a depoente viu que o suspeito estava pedindo dinheiro para um cliente mas ele não deu; QUE logo depois o suspeito permaneceu no mercado, deu uma volta e retornou para perto da balança das verduras onde a depoente trabalha; QUE dali a depoente viu o suspeito colocando desodorantes “Rexona” dentro da sacola que ele trazia consigo; QUE era uma sacola plástica comum, do próprio mercado IDEAL; QUE a depoente achou estranho, aproximou-se do suspeito e disse para ele “moço não é para pegar não”; QUE o suspeito respondeu bastante nervoso e falando alto: “eu não tô roubando não”; QUE o suspeito começou a chamar a atenção por estar falando alto e o JACKSON RODRIGUES DA SILVA (também funcionário) aproximou-se da situação e a deponente retirou os “Rexona” de dentro da sacola; QUE o suspeito ficou muito nervoso e queria agredir a depoente; QUE o JACKSON amenizou a situação falando para o suspeito ir embora com a sacola e tudo; QUE logo depois ligaram para a polícia; QUE a depoente confirmou com o JACKSON que não tinha nenhum comprovante de compra dos demais produtos da sacola que o suspeito levou; QUE dentro da sacola a depoente viu uma escova de cabelo e um pincel de barba; QUE informa que não há câmera de vigilância no local; QUE o suspeito estava vestindo calça jeans, bota comum, camisa vermelha e boné preto; QUE ele tinha aparência entre trinta e cinco e quarenta anos, fortinho, moreno claro; QUE não viu nenhuma tatuagem ou sinal particular no suspeito; QUE tendo sido mostradas fotografias de suspeitos do arquivo desta delegacia, a depoente reconhece o suspeito ALESSANDO MARTINS...”
(fase policial, Id. 62559105, pp. 4-5).

“...recordo um pouco só, a data eu não sei, eu não conheço o Alessandro, olha, eu trabalho lá, perto da balança, eu trabalho na balança do mercado, pesando as coisas, ai eu vi, não, eu não vi assim, ele, diz que já estava dentro do mercado, andando ali faz hora, mas eu não prestei atenção, fui prestar atenção depois que ele estava pedindo dinheiro para o cliente, que ai ele foi lá, pediu dinheiro para o cliente, ai o cliente pegou e não deu, ai ele saiu, mas eu achei que não era não, não ia roubar ali, ai ele foi lá para a frente, ai demorou e ele voltou, ficou ali conversando, mas ele já voltou com uma sacolinha do mercado, ai tinha umas coisas dentro do saquinho, mas eu não sei se ele passou lá na frente, pagou né, ai eu estava pesando as coisas dos clientes, ai na hora que eu virei para trás ele estava enfiando dentro da sacolinha os desodorantes, mas só vi isso, os desodorantes que ele pegou, agora os outros eu não sei se ele pagou lá na frente, eu falei com ele, porque eu vi né, eu falei para ele que ele estava pegando, que não podia pegar né, ai ele falou, começou a falar alto comigo que ele não estava roubando, que era para mim pegar só o que eu tinha visto dentro da sacolinha, só o desodorante, ai ele deixou eu pegar só o desodorante, ai os outros eu entreguei para ele, ai ele começou a falar alto, ele estava com cheiro de cachaça, bêbado eu acho, começou a falar alto, ai o menino do açougue viu, ai ele veio perto de mim, ele ficou com medo dele fazer alguma coisa, vi ele colocar desodorantes nessa sacola e retirei os desodorantes, só o desodorante que eu tirei, tinha outras coisas nessa sacola mas eu não vi se ele pegou ou não, porque quando ele estava ali pedindo as coisas ele estava sem nada, ai quando ele retornou de lá ele já veio com aquela sacolinha com uns negócio dentro, eu não perguntei para ele sobre essas outras coisas, não vi se tinha notinha dentro da sacolinha, mas ai o rapaz falou que perguntou lá e falou que as meninas não viram, que elas não perceberam nada também, disse que não tinha passado, não perceberam que ele tinha passado pelo caixa, elas falaram que não, que não passaram nada daqueles produtos que estavam na sacola, as outras funcionárias que trabalham no caixa, ele só falou assim, olha eu te marquei, eu tô te marcando hein, só falou isso, ai o rapaz veio e falou não, afastou ele...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 62561982).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se segura e coesa com os demais elementos de prova, desprovida da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2º, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO – AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório (...)”
(AC 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

O recorrente, por sua vez, ao ser inquirido ainda na fase de inquérito policial, negou a prática do delito, afirmando que realmente foi até o mercado mencionado na denúncia, porém, não roubou nada e não ameaçou ninguém (termo de interrogatório, Id. 62559108).

Já em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, não apresentando qualquer versão sobre os fatos (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 62559108).

Apesar do direito que assiste ao acusado de ficar em silêncio e de alegar o que entender mais conveniente para a sua defesa, a versão apresentada em sede de inquérito policial não encontra respaldo em nenhum elemento de informação ou prova contida nos autos, pois a vítima deixou claro que ele realmente praticou o delito e, ao ser flagrado subtraindo os bens, utilizou-se de grave ameaça visando assegurar a posse dos objetos.

Em relação à ameaça, é importante ressaltar que a referida ação consiste em intimidar ou amedrontar alguém, mediante a promessa de causar-lhe um mal injusto e grave, cuja ação pode ocorrer até mesmo por meio de gestos.

Tratando do crime de emaça previsto no art. 147 do Código Penal,
Cleber Masson
assevera que a conduta é praticada de forma livre, podendo se configurar nos casos em que há gestos ameaçadores, como ocorreu no caso em análise, no qual o agente, além de afirmar que estaria “marcando” a vítima, ainda alterou a voz e se aproximou dela ameaçadoramente.
In verbis:

“...Trata-se de
crime de forma livre
. O próprio tipo penal é claro ao permitir seja a conduta praticada por palavras (exemplo: dizer a alguém que vai sequestrar seu filho), escritos (exemplo: remeter uma carta, na qual consta que a filha da vítima será estuprada), gestos (exemplo: fazer para alguém um indicativo de que irá cortar seu pescoço) ou qualquer outro meio simbólico (exemplo de Nelson Hungria: enviar a alguém um desenho de um punhal atravessado em um corpo humano)...”
(Curso de Direito Penal, volume 2, 9ª Edição, São Paulo: Método, 2016, p. 258).

Dessa feita, considerando as declarações da vítima,
a postulação de desclassificação do delito se revela infundada, pois o conjunto probatório denota que o agente subtraiu os bens do comércio e, ao ser descoberto pela funcionária do estabelecimento, empregou grave ameaça para a detenção das coisas, o que configura o crime de roubo improprio.

Por outro lado,
o Ministério Público requereu o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e roubo impróprio, aduzindo que não estão presentes os requisitos legais, pois as vítimas são diferentes, os modos de execução são distintos e não existiria unidade de desígnios entre os dois delitos, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do concurso material entre as duas infrações.

Acerca do tema, dispõe o art. 71 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

Extrai-se do citado normativo que a incidência da continuidade delitiva depende da existência de conexão temporal, espacial, modal e ocasional entre os delitos perpetrados.

Infere-se das provas amealhadas aos autos que na data dos fatos, por volta das 18h30min, o acusado adentrou em um mercado e subtraiu alguns bens, entretanto, ao ser flagrado por uma funcionária, lhe ameaçou, para garantir a detenção dos bens.

Na mesma data, por volta das 20h00min, o réu subtraiu bens em outro estabelecimento comercial, utilizando-se de grave ameaça contra o proprietário.

Da descrição dos fatos delituosos, percebe-se que o agente agiu no mesmo contexto fático, praticando os crimes em dois estabelecimentos comerciais, delitos estes que foram cometidos com pouco mais de uma hora de diferença entre eles, o que faz concluir que os dois roubos fizeram parte de um mesmo desígnio do agente.

Portanto, da dinâmica empregada para a realização dos delitos, constato que o agente criminoso agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, evidenciando que o crime subsequente foi continuação do primeiro, fatores que, a meu ver, caracterizam a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71,
caput
, do Código Penal, de modo que o pedido recursal do Ministério Público não deve ser acolhido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021